Tribunal: TJES
Processo: 5016518-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016518-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
RECORRIDO: WILBER DE SOUZA BARBOZA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FECHAMENTO REPENTINO DE PORTÃO ELETRÔNICO SOBRE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NO SISTEMA ANTIESMAGAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra o demandante, em síntese, que é condômino do primeiro requerido, sendo a segunda demandada empresa responsável pelos serviços de portaria e limpeza do residencial, enquanto a terceira suplicada presta o serviço de segurança e vigilância por videomonitoramento para o empreendimento imobiliário. Neste contexto, aduz que, no dia 20/02/2024, por volta das 09h50min, ao sair do condomínio com o seu veículo Volkswagen Golf, cor cinza, placa HGP8J14, que portava a TAG de acionamento do portão eletrônico da garagem, foi surpreendido com o fechamento repentino daquele aparato de segurança, causando danos na lateral direita do referido bem móvel. Esclarece que, ao iniciar a travessia do portão, este se encontrava aberto, em razão da saída de outros automóveis à sua frente, vindo, de inopino, a fechar enquanto o requerente ainda realizava tal movimento. Alega que, naquele instante, conversou com a preposta da segunda demandada, Sra. Cristiane da Silva, a qual informou que o sistema da TAG estava inoperante, sendo a abertura e fechamento da garagem realizada de forma manual. Além disso, afirma que a aludida funcionária reconheceu, naquela oportunidade, não ter visto o postulante saindo com o seu veículo, acionando indevidamente o fechamento da garagem. Acrescenta, ainda, que os moradores somente foram comunicados acerca do defeito no sistema de TAG do portão da garagem meses após a ocorrência dos fatos ora relatados, e depois de outros condôminos enfrentarem problemas semelhantes. Ademais, salienta que solicitou à síndica do primeiro corréu o fornecimento das imagens do circuito de videomonitoramento do empreendimento imobiliário, o que lhe foi negado. Nessa esteira, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial condenando o primeiro réu e a terceira requerida, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Julgou improcedente o pedido contido na inicial em face da segunda requerida pelas razões acima elencadas.

3. O Condomínio recorrente insurge-se contra a sentença arguindo em síntese.
Preliminar de Ilegitimidade Ativa:
Reitera que o veículo está em nome de terceiro. No mérito sustenta a culpa exclusiva do autor por realizar o procedimento de "pegar carona" na saída de outro veículo, desrespeitando normas internas, e afirma que o sistema de TAG estava operante.

4. Mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o autor demonstrou ser o possuidor direto do bem e responsável pelo prejuízo financeiro suportado. Igualmente, afasto a necessidade de perícia, sendo as provas documentais e de vídeo suficientes para o deslinde da causa.

5. Analisando as provas dos autos, em especial as imagens de videomonitoramento, verifico que a tese de "culpa exclusiva por carona" não prospera para afastar o dever de indenizar. O condomínio e a empresa de segurança respondem objetivamente pela falha nos equipamentos colocados à disposição dos moradores.

6. O sistema antiesmagamento deveria ter impedido o impacto, independentemente do tempo de fechamento automático. Não houve prova de que o sistema estava com manutenção em dia ou de que o autor agiu com imprudência extraordinária capaz de romper o nexo causal. A sentença originária analisou com percuciência o conjunto probatório e manutenção da decisão é medida que se impõe.

7. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)